Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-43.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-43.2020.8.14.0006

APELANTE: SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 21, do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 -
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR –
VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR PÚBLICO NATURAL – INOCORRÊNCIA – AUSENCIA JUSTIFICADA DO DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA O ATO. OBSERVÂNCIA À CELERIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
pas nullité sans grief
,
EX VI ART. 563 DO CPP -
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL –
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SEM PEDIDO DA ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO DO
PARQUET.
INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO
in re ipsa
, Precedentes do
STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR

i –
Na espécie, d
escabido cogitar-se em nulidade ante a nomeação de advogado dativo para defesa técnica em audiência instrutória quando ausente representante da defensoria pública, máxime se não evidenciado qualquer prejuízo ao recorrente (pas de nullité sans grief). Ademais
não se desincumbiu a defensoria em argumentar as razões que poderiam, na eventualidade, ter sido adotada, limitando-se a afirmar que os atos seriam absolutamente nulos. Precedentes do STJ

II – Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I – Temerário acolher a tese absolutória, em face da contundência da narrativa da ofendida, que corrobora com as demais evidencias do acervo processual, que emprestam respaldo a exordial acusatória, a qual comprovou a ocorrência dos fatos a sua materialidade e autoria;

II – Quanto a dosimetria, o juízo singular
fixou a pena base em 15 dias de prisão simples, em decorrência da ausência de moduladores desfavoráveis, agravada da segunda fase, em decorrência do
art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, em 10 (dez) dias, passando a figurar em 25 dias de prisão simples, a qual permaneceu irretocável na terceira fase da dosimetria, tornando-se definitiva em 25 dias de prisão simples;

III - Como se pode observar, o juízo não reconheceu a atenuante qualificada da confissão, como pretendido pela defesa, e mesmo que o fizesse, na eventualidade, a reprimenda não poderia ficar aquém do patamar mínimo, por força da súmula 231 do STJ, que continua em pleno vigor;

IV -
No tocante ao pedido de afastamento da indenização fixada pelo juízo, imperioso observar que o
pagamento da indenização por danos morais restou motivado em face do pedido ministerial, mas o apelante se quedou inerte em toda instrução, além do mais
se trata de
dano
in re ipsa
, ou seja, presumido. Precedentes do STJ;

V –
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS,
condenado às penas de
25 dias de prisão simples
em regime
aberto (
artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal), sendo inadmissível a substituição da pena, em decorrência do evento ter sido perpetrado mediante violência/grave ameaça (artigo 44, inciso I, do CP), além do pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), revertido em favor da vítima K. R. D. S. R, pela prática da contravenção prevista no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7, I, da Lei nº 11.340/06, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua/PA.

A defesa do apelante asseverou
,
em sede preliminar, pela nulidade da instrução, em decorrência da irregularidade do advogado dativo.
No mérito, requer a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, além de modificação na dosimetria, para reduzir a pena e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, ou ainda, o afastamento da indenização ou redução do valor arbitrado (ID 16293756).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16293761),
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudio Bezerra de Melo (ID 16615845).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
25 de janeiro de 2020, por volta de 09h20, o denunciado SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS agrediu fisicamente a vítima KARLA REGINA DA SILVEIRA RAMOS na residência da mesma, localizada na Rua Ponta de Pedras, nº 33, bairro
Icuí-Guajará,
Ananindeua/PA. A vítima foi casada com o denunciado por um período de 2 (dois) anos e desta união tiveram um filho. Ocorre que no dia relatado na peça inquisitorial, o denunciado chegou em sua residência sob efeito de bebida alcoólica, tendo o mesmo ir dormir logo em seguida, em virtude disso, a vítima pegou seu aparelho celular e descobriu que o mesmo tinha passado a noite fora em festas com outras mulheres. Em seguida, mais tarde, a vítima acordou o denunciado e disse para o mesmo que queria terminar o relacionamento e pediu que o mesmo saísse da residência, porém este ficou exaltado, tendo iniciado uma discussão entre ambos. Durante a discussão, o acusado acabou agredindo fisicamente a vítima com tapas e socos em sua cabeça, tendo a vítima defendido, assim não restando marcas visíveis das agressões. Depois do ocorrido, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para tomar as medidas cabíveis.

Encerrada a instrução,
SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS, foi julgado e ao final
condenado às penas de
25 dias de prisão simples
em regime
aberto (
artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal), sendo inadmissível a substituição da pena, em decorrência do evento ter sido perpetrado mediante violência/grave ameaça (artigo 44, inciso I, do CP), além do pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), revertido em favor da vítima K. R. D. S. R, pela prática da contravenção prevista no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7, I, da Lei nº 11.340/06, inconformado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16293604 - Pág. 8); BO (ID 16293604 - Pág. 18), cujo teor que o CB PM BRITO, e que neste momento fez a apresentação do nacional: SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS. nascido em 14102/1989, CI RG N 5405969-PC/PA, residente na Rua Ponta de Pedras, N 33,
icui Guajara,
Ananindeua, e que o mesmo foi conduzido devido ter sido repassado pelo CIOP, urna denuncia de Conflito Familiar (Violência Doméstica) que tinha acabado de ocorrer na Rua Ponta de Pedras, no bairro do lcuí, tendo o declarante de imediato se deslocado até o local, onde foi constatado que o ora apresentado tinha agredido fisicamente a sua esposa KARLA REGINA DA SILVEIRA RAMOS, a qual tinha recebido diversos tapas e socos em sua cabeça, por SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS, chegou em sua residência por volta das 05:00 horas da madrugada, apresentando sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, e por volta das 08:45 horas, a vítima KARLA REGINA acordou o mesmo para que fosse embora, pois não queria mais viver o mesmo, o qual não respeita a vítima, o qual(não quis ir embora, passando a originar um problema entra as partes, culminando com a agressão física, isto na frente dos filhos do casal, QUE a vítima não apresenta marcas visíveis das agressões, a qual teme por sua integridade física, pois não sabe do que o mesmo capaz, tendo sido dado VOZ DE PRISÃO para o mesmo, o qual foi conduzido a apresentado para a autoridade de Plantão para adoção das medidas legais; Relatório da autoridade policial (ID 16293670 - Pág. 23)
.

Os relatos testemunhais emprestam respaldo as prova materiais, como se pode observar pelas declarações prestadas por KARLA REGINA DA SILVEIRA RAMOS, vítima da violência, a qual asseverou na fase policial:

Que, no dia de hoje o meu marido chegou por volta da 05:00 horas da manhã, apresentando sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, o qual foi dormir e a declarante foi ver em seu celular onde o mesmo se encontrava a noite toda, ocasião em que constatou que o mesmo estava em festa com outras mulheres, e que devido a isso a declarante achou melhor terminar o relacionamento entre as partes, pois estava cansada de tal situação...que mais tarde veio a acordar Sidney de Jesus e lhe informar da decisão, ocasião em que pediu para o mesmo sair de casa. Que neste momento o mesmo se negou a sair pois alegou que tinha direito, sendo que foi a declarante que comprou tudo que estava em sua casa, originando um problema entre as partes, culminando com a agressão física, o qual veio com tapas e socos em sua cabeça, tendo a declarante se defendido com seu braço e por isso não tem marcas visíveis, e que o filho da comunicante chamou a polícia miliar que fez a prisão do mesmo...”

Em juízo, a testemunha narrou:

Que, não mora mais com o acusado, desde o dia do ocorrido. Conviviam cerca de 2 anos quando o fato ocorreu. Foi a primeira vez que ele a agrediu. Afirma que a denúncia é verdadeira. Ele chegou por volta de 5 ou 6h da manhã, embriagado, discutiram por conta da bebida. Ocorreu também dela ver fotos com outras mulheres, como ele já havia a traído, ela pegou o celular e encontrou coisas. Ela estava com a bebê de 1 ano no colo, depois a deixou com a na cama perto dele e saiu. Foi quando ele veio atrás dela e deu tapas e socos em sua cabeça, não pegou no rosto dela, pois ela abaixou a cabeça. Depois dos fatos, a mãe dele foi buscar as roupas dele. Desde então não se falam mais. O acusado não a agrediu mais nem manteve contato. O filho era adolescente e ligou pra polícia. Só foi na delegacia, pois o policial a aconselhou a ir depor, sem ele não teria ido, pois nessa situação não saberia o que fazer.

O recorrente, por ocasião do interrogatório revelou:

Que, no dia saiu para beber com amigos, chegou de madrugada, mas não discutiram. De manhã ela viu o celular dele, ela viu um grupo que ele faz parte, mandaram a foto da filha do ratinho e ela achou que ele tivesse a traído. Ele estava dormindo e por volta das 9h, ela pulou em cima dele e deu vários socos na costela dele, ele a empurrou para que saísse de cima dele. Ela veio novamente para tentar agredi-lo, ele a segurou, pois ela estava fora de si. Ela vivia com ciúmes e estava se tornando agressiva, por várias vezes batia na cara dele. Não lembra se ela bateu a cabeça na hora que ele a segurou para que ele não a agredisse.

Com efeito, acerca da prova, imperioso esclarecer
que o legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, vejamos:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

No entanto, existe a possibilidade de sua utilização, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual, nesses termos,
(STF, RT 614/369), STF, RTJ 67/74,145/802; TJSP, RT 666/274; TACrimSP, RT 479/358, 547/ e 356; RJD 2/137, 16/132, 30/268, 32/275 e ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3.
Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Com efeito, extraem-se do acervo a prova da materialidade delitiva através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16293604 - Pág. 8); BO (ID 16293604 - Pág. 18), ocasião em que o CB PM BRITO, apresentou SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS, a autoridade policial, por agressão física em sua esposa KARLA REGINA DA SILVEIRA RAMOS, a qual tinha recebido diversos tapas e socos em sua cabeça e Relatório da autoridade policial (ID 16293670 - Pág. 23), além das provas orais, produzidas na fase policial e em contraditório judicial.

Destarte, necessário observar que a finalidade da prova é o convencimento do juízo, que é o seu destinatário. Como resume Tourinho Filho, “o objetivo ou finalidade da prova é formar a convicção do Juiz sobre os elementos necessários para a decisão da causa. Para julgar o litígio, precisa o Juiz ficar conhecendo a existência do fato sobre o qual versa a lide. Pois bem: a finalidade da prova é tornar aquele fato conhecido do Juiz, convencendo-o da sua existência. As partes, com as provas produzidas, procuram convencer o Juiz de que os fatos existiram, ou não, ou, então, de que ocorreram desta ou daquela forma” (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO. “Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 21ª ed., 1999. 3° Vol., pág. 220.).

PRELIMINAR

DA NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO.

Na espécie, a defesa requer a nulidade do feito em decorrência da irregularidade operada em face de ter sido nomeado advogado dativo para participar da audiência de instrução e julgamento. Nesses termos, descabida a pretensão defensiva.

Na hipótese, foi nomeado advogado dativo para realização de audiência de instrução e julgamento nas férias da Defensora Pública que atua exclusivamente na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua. As férias da Defensora foram devidamente comunicadas ao juízo através do Ofício n. 003/2023, como consta na ata da audiência, uma vez que na instrução teria ocorrido com a nomeação de um advogado dativo Dr. WALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB/PA 31.996 (ID 16293703 - Pág. 1).

Nesse cenário cumpre observar, que o
art. 265, § 1º, do CPP, prescreve que a audiência poderá, medida facultativa, ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Contudo, no caso em análise, o juízo ao dar prosseguimento ao feito, nomeando defensor dativo para patrocinar a defesa técnica do réu, nada mais fez senão imprimir celeridade ao trâmite do processo, nos termos do § 2º do dispositivo
ut supra
, em decorrência da ausência de instância por adiamento da audiência de instrução, a vinculação da realização do ato à agenda da Defensoria Pública.

Desse modo, a
Defensoria Pública sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso tivesse atuado nos autos em substituição ao advogado dativo, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar o recorrente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. DESCAMINHO TENTADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. DOCUMENTO JUNTADO NOS AUTOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMPUGNAÇÃO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA LEALDADE PROCESSUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXAME PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] IV - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito já se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese concreta. Recurso conhecido e não provido" (RHC n. 79.834⁄RJ, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 10⁄11⁄2017).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES À DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A orientação de que a decretação de nulidade processual, na esteira do art. 563 do Código de Processo Penal, absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa. Aplicação na esfera processual do princípio do pas de nullité sans grief. Desse ônus, não se desincumbiu a recorrente, que se limitou a afirmar que os atos seriam absolutamente nulos. Recurso desprovido" (RHC n. 38.084⁄RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 6⁄11⁄2017, grifei).

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 514 DO CPP. VEREADOR MUNICIPAL. RESPOSTA PRELIMINAR À DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO PENAL INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA 330⁄STJ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO ENCARCERAMENTO. GRAVIDADE DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Ademais, a defesa não logrou êxito na comprovação do alegado prejuízo decorrente da inobservância do procedimento previsto, tendo somente suscitado genericamente a matéria, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. [...] 7. Recurso desprovido" (RHC n. 87.615⁄MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9⁄10⁄2017).

De fato, em matéria de nulidades vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas nullité sans grief,
a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega. Nesses moldes, sem respaldo a insurgência defensiva, seja em sua argumentação, bem como à vista da ausência do prejuízo exigível à decretação de qualquer nulidade. Logo, de rigor rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto, a combativa defesa requereu a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. Nesses moldes, inconsistente a tese defensiva.

Com efeito, extraem-se do acervo a prova da materialidade delitiva através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 16293604 - Pág. 8); BO (ID 16293604 - Pág. 18), ocasião em que o CB PM BRITO, apresentou SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS, a autoridade policial, por agressão física em sua esposa KARLA REGINA DA SILVEIRA RAMOS, a qual tinha recebido diversos tapas e socos em sua cabeça e Relatório da autoridade policial (ID 16293670 - Pág. 23), além das provas orais, produzidas na fase policial e em contraditório judicial, como se pode observar pela narrativa da vítima KARLA REGINA DA SILVEIRA RAMOS, a qual declarou:

Que, não mora mais com o acusado, desde o dia do ocorrido. Conviviam cerca de 2 anos quando o fato ocorreu. Foi a primeira vez que ele a agrediu. Afirma que a denúncia é verdadeira. Ele chegou por volta de 5 ou 6h da manhã, embriagado, discutiram por conta da bebida. Ocorreu também dela ver fotos com outras mulheres, como ele já havia a traído, ela pegou o celular e encontrou coisas. Ela estava com a bebê de 1 ano no colo, depois a deixou com a na cama perto dele e saiu. Foi quando ele veio atrás dela e deu tapas e socos em sua cabeça, não pegou no rosto dela, pois ela abaixou a cabeça. Depois dos fatos, a mãe dele foi buscar as roupas dele. Desde então não se falam mais. O acusado não a agrediu mais nem manteve contato. O filho era adolescente e ligou pra polícia. Só foi na delegacia, pois o policial a aconselhou a ir depor, sem ele não teria ido, pois nessa situação não saberia o que fazer.

No ambiente doméstico e familiar, quando envolve agressões,
a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie (
AgRg no AREsp 1495616/AM
) e ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

O recorrente em seu interrogatório não negou a pratica delitiva.

Na espécie, notadamente nesse tipo de delito que
envolvem violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima ganha um maior relevo, pois tais condutas geralmente são praticadas sem a presença de testemunhas. Contudo, as declarações da vítima devem estar amparadas em outros elementos de prova, não podendo consistir no único fundamento para a condenação do réu. Nesse sentido,
as declarações prestadas pela ofendida
na fase policial, encontram-se em sintonia com seu depoimento em Juízo, tendo ela prestado narrativa coerente e harmônica, pois, em ambos os momentos, relatou no sentido de que o acusado a agrediu fisicamente, aliado as declarações do policial
CB PM BRITO, e até do apelante, que admitiu a existência dos fatos, mas disse não lembrar se agrediu a vítima. Nesses termos, não haveria
dúvidas acerca da autoria delitiva dos crimes descritos na exordial, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

Na ocasião a Defesa asseverou que o juízo não teria aplicado a atenuante da confissão, em face da inconstitucionalidade da sumula 231 do STJ. Nesses termos, sem respaldo a tese defensiva.

O juízo fixou a pena base em 15 dias de prisão simples, em decorrência da ausência de moduladores desfavoráveis ao recorrente. Na segunda fase, não houve a concorrência de circunstâncias atenuantes, mas a agravante do
art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), incrementando a pena provisória em 10 (dez) dias, passando a figurar em 25 dias de prisão simples, a qual permaneceu irretocável na terceira fase da dosimetria, tornando-se definitiva em 25 dias de prisão simples.

DA IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA AQUEM DO PATAMAR MINIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

Como se pode observar, o juízo não reconheceu a atenuante qualificada da confissão, como pretendido pela defesa, e mesmo que a considerasse, na eventualidade, a reprimenda não poderia ficar aquém do patamar mínimo por força da súmula 231 do STJ.
Destarte, ressalva-se que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO APLICADA A TITULO DE DANO MORAL

No tocante ao pedido de afastamento da indenização fixada pelo juízo, imperioso observar que o
pagamento da indenização por danos morais restou motivado, em decorrência do pedido do
Parquet (ID
16293674 - Pág. 3),
mas o apelante se fez inerte em toda instrução, além do mais
se trata de
dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, segundo se depreende do julgado, que dentre outros asseverou
"[...] não há falar em inexistência de dano, na medida em que, consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral [...], sendo certo, ainda, que, em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração [...]"
(RESp 1.651.518/MS, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 13/06/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223503 GO 2022/0320439-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)
.

Nesses termos, inconsistente a tese advogada pela defesa, devendo ser mantido o
quantum
a título de danos, conforme verbalizado no decisum hostilizado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
SIDNEY DE JESUS TAVARES RAMOS,
condenado às penas de
25 dias de prisão simples
em regime
aberto (
artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal), sendo inadmissível a substituição da pena, em decorrência do evento ter sido perpetrado mediante violência/grave ameaça (artigo 44, inciso I, do CP), além do pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), revertido em favor da vítima K. R. D. S. R, pela prática da contravenção prevista no art. 21, do Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7, I, da Lei nº 11.340/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024